Tribunal: TJSP
Processo: 2186165-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão rejeitou a impugnação da executada e homologou os cálculos apresentados pelo perito. Irresignação da executada. Não acolhimento. Questões já superadas na fase de conhecimento, as quais transbordam os limites da decisão agravada. Aplicação de juros sobre a multa decendial expressamente prevista na r. sentença, a qual foi mantida em grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão rejeitou a impugnação da executada e homologou os cálculos apresentados pelo perito. Irresignação da executada. Não acolhimento. Questões já superadas na fase de conhecimento, as quais transbordam os limites da decisão agravada. Aplicação de juros sobre a multa decendial expressamente prevista na r. sentença, a qual foi mantida em grau de recurso. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2186165-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados JOSEFA
EVERALDINA REIS SANTOS, PATRICIA REIS SANTOS, NEIRE PAULA REIS
SANTOS e MARCOS PAULO REIS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2186165-63.2019.8.26.0000
Voto no 10.626
Pág. 2/3
VOTO No 10.626
No Processo - Classe:
2186165-63.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Vicente
Juiz(a) de 1o Grau:
Marco Antonio Barbosa de Freitas
Partes:
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravados: Josefa Everaldina Reis Santos, Patricia Reis
Santos, Neire Paula Reis Santos e Marcos Paulo Reis Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão rejeitou a impugnação da executada e
homologou
os
cálculos
apresentados
pelo
perito.
Irresignação da executada. Não acolhimento. Questões já
superadas na fase de conhecimento, as quais transbordam
os limites da decisão agravada. Aplicação de juros sobre a
multa decendial expressamente prevista na r. sentença, a
qual foi mantida em grau de recurso. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls. 263/264, proferida
em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada
e homologou os cálculos apresentados pelo perito.
A executada agravante defendeu a impossibilidade de aplicação dos
juros na contagem da multa decendial, a ilegitimidade passiva da seguradora, a
incompetência da Justiça Estadual, a necessária intervenção da Justiça Federal e o
recebimento do bem ofertado como garantia do Juízo.
Requereu a reforma da decisão agravada.
O despacho de fls. 329/330 negou o efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 337/342.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2186165-63.2019.8.26.0000
Voto no 10.626
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a executada pretende o
afastamento da aplicação de juros sobre a multa fixada na r. sentença, o reconhecimento
da ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a necessária intervenção
da Justiça Federal e o recebimento do bem ofertado para a garantia do Juízo.
Ocorre que a decisão agravada tratou somente da aplicação dos juros e
homologou o cálculo apresentado pelo Dr. Perito Contábil, em resposta à petição de fls.
260/262, a qual defendeu somente o afastamento dos juros de mora sobre a multa
decendial.
Sendo assim, em virtude dos demais requerimentos transbordarem os
limites da decisão recorrida, não deverão ser conhecidos.
Portanto, a discussão analisada no presente recurso deverá ficar
adstrita à discussão relacionada à aplicação dos juros.
No mais, em que pese a irresignação da recorrente, a aplicação de
juros sobre o cálculo da multa decendial restou determinado na r. sentença de fls. 22, a
qual foi mantida em grau de recurso.
Em consequência, na fase de cumprimento de sentença, a referida
análise não mais poderá ser efetuada, em virtude de se tratar de matéria já consolidada
ao longo da marcha processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora